Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0716297-79.2017.8.07.0000 Agravante: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA Agravado: KELVIN PRADO DE AGUIAR FRANCA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifico que em 05/02/2020 foi publicada sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada, julgando-se extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Assim, em razão do disposto no art. 10 do CPC, à parte agravante para que diga, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento, justificando-o, se o caso. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora